Tribunal: STF
Processo: ARE 1575201
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 358, fl. 2):



    Maus-tratos a animais Denúncia anônima Atuação de guardas municipais Ilegalidade Inocorrência Precedentes; Maus-tratos a animais Ingresso em residência sem ordem judicial – Local que sequer pode ser considerado casa para fins legais Situação de crime permanente que autorizava o ingresso Ilegalidade Inocorrência Preliminares rejeitadas; Maus-tratos a animais Materialidade comprovada Autoria Confissão do corréu na delegacia e silêncio em juízo Depoimento do guarda municipal e dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras Prova suficiente Condenação mantida; Maus-tratos a animais Negativa do outro acusado Prova acusatória frágil e insuficiente para desmentir essa assertiva Dúvida que deve favorecer a Defesa Absolvição mantida; Maus-tratos a animais Regime aberto Possibilidade Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Cabimento Recurso do Ministério Público improvido, como parcial acolhimento daquele apresentado pela Defesa. 



    Pelo que se depreende dos autos, GILBERTO CARLOS LUCHINI foi condenado às penas de 5 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 18 dias-multa por ter cometido o crime previsto no art. 32, caput c/c art. 32, § 2º, ambos da Lei nº 9.605/98, na forma do art. 71 do Código Penal (Doc. 328).



    O TJSP deu parcial provimento ao apelo defensivo para “substituir a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 2 salários mínimos e fixar o regime aberto, em caso de revogação do benefício” (Doc. 358).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 372).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se, em suma, que o acórdão proferido pelo TJSP afrontou o disposto nos arts. 5º, XI da CF/1988 (Doc. 383).



    Aduz, nas razões recursais, que “não houve qualquer decisão judicial envolvendo mandado de busca e de apreensão na residência, sendo certo que os parâmetros deste Supremo Tribunal Federal a respeito das situações de flagrante autorizativas da mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio não foram respeitados”(Doc. 386, fl. 6).



    Sustenta que “o proceder adotado pelos guardas - que acreditam estar prestando um serviço de qualidade para a população, tirando objetos ilícitos de circulação - , não se verifica nos bairros habitados por pessoas abastadas, onde os que não são pobres ou miseráveis têm poder para que isso não ocorra e, portanto, não se sujeitam a esse tipo de tratamento inconstitucional, ilegal e invasivo” (Doc. 386, fl. 10).



    Segundo diz “os guardas municipais suspeitaram que eram realizadas rinhas de galo no imóvel descrito na denúncia, com base única e tão somente em denúncias anônimas. Assim, os guardas decidiram fazer a varredura do imóvel e, convenientemente, encontraram as provas que procuravam, sendo certo que, no momento do ingresso no imóvel, não estava ocorrendo nenhuma rinha de galos naquele local”(Doc. 386, fl. 13).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de se reconhecer a incidência do Princípio Insignificância na hipótese dos autos, absolvendo-se a Recorrente pela atipicidade material da conduta, nos termos do art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal” (Doc. 386, fl. 14). 



    A Corte estadual inadmitiu o recurso com fundamento nas Súmulas 279 e 284 desta CORTE (Doc. 398).



     No Agravo, o recorrente refuta a existência dos referidos óbices (Doc. 406).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 381), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 397). Houve a interposição de Agravo (Doc. 404), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 435). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 464), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 473).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 383, fls. 4-5): 



    III. DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART. 102, §3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)



     É evidente a repercussão geral do presente recurso. No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais dos recorrentes, que foram condenados quando era hipótese de absolvição ou, na pior das hipóteses, recebeu pena superior à permitida pela Constituição Federal. 



    Assim, nota-se que os recorrentes não se encontram em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abrese precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    Da mesma forma, a transcendência se verifica devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. 



    Assim, a questão constitucional posta no presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, sem dúvida, ultrapassa os interesses meramente particulares e individuais das partes envolvidas no litígio, devendo ser reconhecido o interesse geral no seu desfecho, dada sua aptidão para fazer surtir efeitos no panorama jurídico e social da coletividade. 



    Portanto, é possível afirmar que a repercussão geral visa a demonstrar o viés objetivo de determinada demanda, para que, assim, a Corte Constitucional possa pacificar um conflito que foge aos limites dos interesses das partes, atingindo, também, por qualquer das perspectivas previstas no §1º, do art. 1.035 do Código de Processo Civil, o interesse social (lato sensu). 



    É o caso dos autos. No presente caso, busca a Defesa alcançar a interpretação/aplicação constitucionalmente adequada da norma fundamental positivada nos artigos mencionados da Constituição da República, para que se concretize o intento do Poder Constituinte originário de outorgar aos cidadãos uma forma de controlar aqueles que detêm as condições concretas de enunciar normas jurídicas, notadamente em matéria de restrição ao direito de liberdade (art. 5, XV, da Constituição Federal), pena de, em se firmando interpretação diversa (como pretende a instância a quo), esvaziar-se, por completo, o real conteúdo dos dispositivos de que ora de cuida. 



    Além disso, a correta interpretação dos referidos artigos, especialmente quanto à definição jurídico-constitucional de seu âmbito de proteção – é de interesse de toda a sociedade brasileira, na busca da aplicação mais justa da sanção penal, mediante o respeito do sistema de direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela ordem constitucional, como forma de atender aos anseios de Justiça clamados por toda a comunidade. 



    A controvérsia, assim, não se restringe ao interesse das partes, mas, sim, transcende a elas para atingir toda a sociedade, já que, a necessidade de fundamentação da decisão judicial decorre das premissas do Estado Democrático de Direito e da exigência republicana enquanto expressão de um dos seus poderes. 



    Assim, pretendendo a mais justa e adequada solução jurídica do caso concreto, objetiva o presente reclamo preservar a autoridade e uniformidade da Constituição da República, diante da efetiva transcendência da questão constitucional ora trazida à apreciação dessa Corte Suprema.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o TJSP, condenou o réu pelos seguintes fundamentos (Doc. 358, fls. 4-8): 



    E, na análise das pretensões recursais, cumpre inicialmente afastar a preliminar de nulidade da prova em decorrência da ação da guarda municipal. 



    De fato, os guardas municipais, depois de receberem denúncia anônima indicando que, no local dos fatos, tinha sido realizada uma rinha de galos, encontraram uma arena sofisticada com cadeiras numeradas, pulseiras por nível de apostador, quatro galos mortos e dois agonizando, que inclusive tiveram de ser sacrificado, além de dois vivos dentro de gaiolas. 



    Identificada a prática do crime, a autoridade policial foi acionada e se deslocou até o local, dando início às investigações (fls. 2/5).



    Assim, tem-se por lícita a providência adotada pelos guardas, não havendo falar em nulidade ou ilegalidade da prova. Afinal, em 28 de agosto de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que integramo Sistema de Segurança Pública. 



    No julgamento da ADPF nº 995, o Plenário afastou todas as interpretações judiciais que excluíam essas instituições do Sistema de Segurança Pública, destacando sua importância no combate à criminalidade.



     Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial em situações em que a ação da guarda municipal foi considerada legítima:



    [...]



    E nem se diga que houve invasão de domicílio, afinal, o local onde se deram os fatos sequer pode ser considerado casa, domicílio ou residência, pois as evidências colhidas nos autos notadamente as fotografias e o relatório de investigação de fls. 63/170 revelam que se trata de galpão irregular situado em área de proteção permanente e destinado à prática ilegal de rinha de galos. 



    Como se sabe, o domicílio, para fins penais, compreende o local em que o indivíduo habita e suas dependências, de maneira que, no caso em análise, impossível cogitar que ocorreu violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 150, §§ 4º e 5º, do Código Penal.



    [...]



    De qualquer forma, a realidade é que estava sendo apurado a prática do crime de maus-tratos a animais, que no caso em análise, é e natureza permanente, ou seja, cuja consumação se prolonga no tempo, estando, portanto, autorizado o ingresso no imóvel sem mandado judicial. 



    Entendo que o acórdão recorrido não merece reforma. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, guardas municipais, depois de receberem denúncia anônima indicando que, no local dos fatos, tinha sido realizada uma rinha de galos, encontraram uma arena sofisticada com cadeiras numeradas, pulseiras por nível de apostador, quatro galos mortos e dois agonizando, que inclusive tiveram de ser sacrificado, além de dois vivos dentro de gaiolas. 



    Identificada a prática do crime, a autoridade policial foi acionada e se deslocou até o local, dando início às investigações.



    Na presente hipótese, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no local foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    Além disso, esta Primeira Turma desta CORTE, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, de minha relatoria, Dje 03/12/2024, assentou a validade da revista pessoal realizada por Guardas Municipais em situação de flagrante em caso de crime de caráter permanente, como o do caso em análise. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. Precedentes. 



    9. Os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial. 



    10. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades trazer consigo e ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 



    IV. DISPOSITIVO 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente